Tribunal: TJBA
Processo: 8071819-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071819-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: LAURINDO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOA JURÍDICA. MERA DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em face da ausência de recolhimento do preparo recursal e do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. A agravante sustenta ter direito ao benefício da assistência judiciária gratuita em razão de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19, pugnando pela reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade e processada regularmente a apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal, considerando sua alegada situação de miserabilidade jurídica decorrente de dificuldades financeiras empresariais. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade judiciária para pessoas jurídicas exige comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial, nos termos do art. 98 do CPC. 4. A mera declaração de impossibilidade financeira, sem suporte probatório documental adequado, não constitui fundamento suficiente para deferimento da benesse pretendida. 5. A agravante, quando intimada para comprovar os pressupostos da gratuidade judiciária, nos termos do art. 99, §§ 2º e 7º, do CPC, quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial. 6. A invocação genérica de dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19, sem demonstração específica da situação patrimonial da empresa, não dispensa a comprovação dos requisitos legais. 7. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja ausência, não suprida pela concessão da gratuidade ou pelo recolhimento tempestivo, acarreta deserção do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.